Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO ESTABELECIDO EM DUAS BASES. REMUNERAÇÃO FIXA E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DOCUMENTO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, a resolução da contenda, que, de um modo geral, trata sobre suposto inadimplemento contratual por parte da CONTRATANTE, que teria deixado de quitar, integralmente, contraprestação pecuniária prometida à CONTRATADA, depende, primordialmente, da análise e compreensão dos termos e condições de pagamento inseridos na Cláusula 7o do Contrato de Prestação de Serviços datado de 16.03.2020, e, da análise e compreensão dos termos e condições de pagamento inseridos na Cláusula 1o do Termo Aditivo datado de 1o.06.2021.
2. Considerando a existência de desarmonia (divergência) entre o valor lançado por extenso e o valor lançado por algarismos (valor numérico), no contrato firmado entre as partes, correspondente à remuneração da CONTRATADA, a apuração da quantia exata tem de se pautar nos demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo que se cogitar, levianamente, imposição de um valor sobre o outro.
3. Como regra, as cláusulas do contrato têm de ser interpretadas de acordo com a sua literalidade, principalmente quando não demonstrado que a adoção da medida implicaria em desrespeito à verdadeira intenção das partes. Princípio da obrigatoriedade dos contratos.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.